Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE.
1. Conforme preceitua o art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, a parte deverá ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, antes que o magistrado julgue extinto o processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
2. Quando a parte for pessoa jurídica com cadastro perante o Tribunal de Justiça, a intimação pode se dar por meio eletrônico, dispensando-se o envio de intimação pessoal, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.
3. Recurso conhecido e desprovido.